Tribunal: TJES
Processo: 5004505-68.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004505-68.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS BERNARDINO GONCALVES e outros (2)

APELADO: MARIA APARECIDA BERNARDINO GONCALVES

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. DESTINAÇÃO AO FUNDO DE APARELHAMENTO. COMPATIBILIDADE COM O ART. 42, V, DA LCE Nº 55/1994. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1.002 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer ajuizada para determinar a internação compulsória de paciente, condenou os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais, destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), viola o art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 e a tese fixada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, reconhece que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando vencedora em ação contra qualquer ente público, inclusive aquele a que integra.

A mesma decisão fixa que os honorários devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o repasse ou rateio direto entre seus membros.

No âmbito estadual, o art. 3º da Lei Complementar nº 105/1997 estabelece que os honorários constituem recursos do FADEPES, em conformidade com o art. 42, V, da LCE nº 55/1994, inexistindo conflito com a orientação firmada pelo STF.

A verba honorária não é destinada diretamente aos defensores públicos, e sim à estrutura administrativa da instituição, razão pela qual não se configura violação ao art. 42, V, da LCE nº 55/1994 ou desrespeito ao Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando parte vencedora em demanda ajuizada contra o Estado.

Os honorários sucumbenciais não se destinam aos defensores públicos individualmente, mas ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

A destinação da verba honorária ao FADEPES está em consonância com o art. 42, V, da LCE nº 55/1994 e com o Tema 1.002 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134; CPC/2015, art. 85, §11; LCE/ES nº 55/1994, art. 42, V; LCE/ES nº 105/1997, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.142.206/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 06.02.2020, DJe 16.08.2023; TJES, EC nº 0006094-25.2020.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câm. Cív., j. 27.01.2025, DJE 05.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004505-68.2024.8.08.0014

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria Aparecida Bernardino Gonçalves
,
que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a liminar que determinou a internação compulsória do paciente M.B.G., condenando os entes públicos requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em suas razões (id. 15586816), afirma o apelante que o artigo 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994 proíbe a percepção de honorários advocatícios pelos Defensores Públicos Estaduais.

Sustenta que, embora a verba sucumbencial seja destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sua utilização para custear gratificações destinadas aos Defensores Públicos contraria o disposto no mencionado artigo e desvirtua o entendimento do firmado pelo STF no Tema 1.002, que veda o rateio da verba entre os profissionais daquele órgão.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

De início, destaco que, quando do julgamento do
Tema nº 1002
pelo STF - publicado o acórdão na data de 16/08/2023 - foram fixadas as seguintes teses de repercussão geral:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, em estrita observância à orientação vinculante firmada, a percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais pela Defensoria Pública, quando atua em favor da parte vencedora da demanda, constitui prerrogativa legal, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal.

O art. 3º da Lei Complementar Estadual nº 105/97 estabelece que os honorários constituem recursos financeiros do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, o que está em conformidade com o art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/94.

Nesse contexto, os honorários não se destinam ao patrimônio pessoal dos defensores públicos, mas à estrutura administrativa, por meio do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública, razão pela qual não há falar em violação ao Tema 1.002 do STF.

Nesse sentido já decidiu este egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERBAS SUCUMBENCIAIS DESTINADAS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. TESE 1.002 DO STF. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME. 1. Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir a quantia fixada a título de danos morais. O embargante alega omissões no acórdão quanto: (i) à interpretação do art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, relacionado à destinação de honorários advocatícios para o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES); (ii) à aplicação da tese jurídica fixada no Tema 1.002 do STF; e (iii) à forma de atualização da condenação por danos morais, defendendo a aplicação de juros baseados na caderneta de poupança e na taxa SELIC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento:
1. A destinação dos honorários advocatícios ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES), sem repasse direto aos defensores públicos, não viola o Tema 1.002 do STF.
2. A atualização da condenação por danos morais deve observar os índices da caderneta de poupança desde o evento danoso e a taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei Complementar Estadual nº 55/1994, art. 42, V; Lei nº 11.960/2009; Lei nº 8.177/1991, art. 12; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.142.206/SP (Tema 1.002), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.02.2020; STJ, REsp 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018. (27 de janeiro de 2025. (TJES. EC nº 0006094-25.2020.8.08.0014, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câm. Cív., DJE 05 fev. 2025).

De conseguinte,
NEGO
provimento ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)